Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-62.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702131-62.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON MURILO GONCALVES NEIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público na origem para apresentar contrarrazões à apelação interposta por EMERSON MURILO GONCALVES NEIVA. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator